Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução refere-se aos seguintes servidores: 1) IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS; 2) IARA SOARES GUIMARÃES; 3) IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS; 4) IDALIA BERNADINO DE SOUZA; 5) ILKA TEREZA ODA; 6) ILTON NUNES RIBEIRO; 7) ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONÇA; 8) ILZA MARIA DOS SANTOS; 9) ILZABETE SILVA DE CARVALHO; 10) INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (fl. 23 / PDF). Houve oposição de embargos pelo DF (autos n. 2009.00.2.001123-3 / 0001123-52.2009.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), os quais restaram assim decididos: EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, mormente quando juntada aos autos posteriormente. 2 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 3 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 4 - Preliminar rejeitada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. (Acórdão 369560, 20090020011233EME, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/8/2009, publicado no DJE: 19/8/2009. Pág.: 21) (fls. 131-138 / PDF) Os honorários da execução foram fixados em 5% sobre o valor do débito, bem ainda autorizada a dedução dos honorários contratuais (fls. 154-157 / PDF). Os embargos à execução transitaram em julgado (fl. 159 / PDF). Na decisão de fls. 502-504 / PDF, foi autorizada a majoração dos honorários contratuais para 20%, bem como o respectivo destaque. Na sequência, foram homologados os cálculos judiciais de todos os substituídos e determinada a aplicação da Lei local n. 3.624/2005 (fls. 556-557 / PDF). O SINDIRETA interpôs agravo interno, ao qual se negou provimento (acórdão de fls. 594-606 / PDF). Interpostos embargos de declaração (fls. 611-616 / PDF), a eles foi negado provimento (acórdão de fls. 620-627 / PDF). O SINDIRETA interpôs recurso extraordinário (fls. 631-644 / PDF). O eminente Desembargador Presidente, na decisão lançada à fl. 667 / PDF, determinou o sobrestamento do RE (Tema 792 / STF). IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS e ILTON NUNES RIBEIRO aderiram ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF (fls. 673-674 / PDF). Na decisão de fl. 682 / PDF, homologou-se o pedido do SINDIRETA de desistência parcial do RE em relação aos servidores IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS e ILTON NUNES RIBEIRO. O DF concordou com as citadas anuências (fl. 692 / PDF). Às fls. 707-708 / PDF, determinou-se a suspensão do feito, tendo em vista o Tema 810 / STF. Os anuentes IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS e ILTON NUNES RIBEIRO renunciaram ao IPCA-E (fl. 713 / PDF). ILKA TERESA ODA anuiu ao acordo firmado entre as partes (fl. 722 / PDF). O SINDIRETA, à fl. 726 / PDF, requereu a desistência parcial do RE que interpôs em relação à anuente ILKA TERESA ODA. Foi indeferida a renúncia ao IPCA-E por IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS e ILTON NUNES RIBEIRO (fls. 733-734 / PDF). Os anuentes interpuseram agravo interno (fl. 740 / PDF). Negou-se a ele provimento (acórdão de fls. 755-769 / PDF). Foram interpostos embargos de declaração (fls. 776-778 / PDF). Na petição de fl. 789 / PDF, os anuentes IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS, ILTON NUNES RIBEIRO e ILKA TERESA ODA renunciaram, de forma irretratável e irrevogável, ao IPCA-E e pugnaram pelo “desobrestamento” do feito. A renúncia ao IPCA-E foi homologada na decisão de fls. 791-792 / PDF. Na mesma oportunidade, determinou-se a expedição de precatório em favor de IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS, ILTON NUNES RIBEIRO, cujos cálculos já constavam dos autos. Quanto a ILKA TERESA ODA, o prosseguimento do feito foi postergado, com vistas a evitar tumulto processual. Requisição de precatório de IBINEAS TEIXEIRA SANTOS às fls. 822-824 / PDF e de ILTON NUNES RIBEIRO às fls. 825-827 / PDF. ILZABETE SILVA DE CARVALHO anuiu ao acordo (fl. 835 / PDF), com o que concordou o DF à fl. 845 / PDF. No decisum de fls. 846-848 / PDF, determinou-se o prosseguimento do feito (Tema 810 / STF), bem como a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos de IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS, ILTON NUNES RIBEIRO e ILKA TERESA ODA. O prosseguimento do feito no tocante à anuente ILZABETE SILVA DE CARVALHO foi postergado para evitar tumulto processual. Foi deferido o destaque dos honorários contratuais em relação aos requisitórios de IBINEIAS TEIXEIRA SANTOS e de ILTON NUNES RIBEIRO e quanto a ILKA TERESA ODA. A COORPRE informou a extinção pelo pagamento do requisitório de IBINEAS TEIXEIRA SANTOS (fl. 875 / PDF). A execução foi extinta quanto a IBINEAS TEIXEIRA SANTOS (CPC, art. 924, II) (fl. 919 / PDF). A COORPRE informou a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de ILTON NUNES RIBEIRO (fl. 926 / PDF). A execução foi extinta quanto a ILTON NUNES RIBEIRO (fls. 944-949 / PDF). Foi determinada a realização dos cálculos de ILKA TERESA ODA (com renúncia ao IPCA-E), com o acolhimento parcial da impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF (ID: 21484283). Restou pendente o exame da anuência de ILZABETE SILVA DE CARVALHO. A Contadoria Judicial suscitou dúvida quanto à realização dos cálculos de ILKA TERESA ODA. Constam ainda manifestações das partes. Pois bem. É caso de chamar o feito a ordem. A dedução dos honorários contratuais, em relação IBINEAS TEIXEIRA SANTOS e ILTON NUNES RIBEIRO, não tem mais razão de ser porque a execução já foi extinta quanto a eles. Prejudicado, pois, o pedido. Nos presentes autos, remanesce pendente apenas a questão relativa à aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005. Isso porque há RE, interposto pelo SINDIRETA, sobrestado. Além disso, os embargos à execução já foram julgados e transitaram em julgado. Não bastasse. Não é possível dar prosseguimento ao feito quanto às anuentes ILKA TERESA ODA e ILZABETE SILVA DE CARVALHO porque, quanto à primeira, não foi homologado o pedido de desistência parcial do RE (fl. 726 / PDF). No tocante à segunda servidora, também está pendente o citado recurso constitucional. Em verdade, superada a celeuma a respeito da Lei local n. 3.624/2005, é possível resolver o feito definitivamente quanto às anuentes ILKA e ILZABETE e aos não anuentes IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, IARA SOARES GUIMARÃES, IDALIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONÇA, ILZA MARIA DOS SANTOS e INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. Finalmente, mister evitar as idas e vindas do processo à Contadoria Judicial, com impugnações sucessivas a respeito dos cálculos judiciais. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à douta Presidência, haja vista a existência de RE do SINDIRETA sobrestado e, portanto, pendente de julgamento. Cumpra-se. Brasília / DF, 26 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador